Tribunal: TJSP
Processo: 1012393-83.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de cobrança proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os segurados e a

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de cobrança proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os segurados e a prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Autora que deveria ter se servido da produção antecipada de provas, exibindo os bens danificados em juízo para verificação do nexo causal, após o que, poderia dar a destinação ao mesmo que melhor lhe conviesse. Ademais, se a Seguradora cobra pelos bens danificados, deveria mantê-los em sua guarda para entregá-los à Concessionária que, caso condenada ao pagamento, teria direito de ficar com os salvados. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.